Tribunal: TJMT
Processo: 1001823-18.2024.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001823-18.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELVIS CESAR VIOLADA - CPF: 581.008.491-53 (APELADO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), FORTBRAS AUTOPECAS S.A. - CNPJ: 22.761.584/0001-50 (APELANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

1001823-18.2024.8.11.0018

APELANTE
S
:
FORTBRAS AUTOPECAS S.A.

APELADO:
ELVIS CESAR VIOLADA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO

–

PROCEDÊNCIA
–

RECONHECIMENTO DO EXCESSO DA EXECUÇÃO E CONDENAÇÃO DA EMBARGADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO E EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
EQU
Í
VOCO QUANTO AO N
Ú
MERO DE PARCELAS PAGAS
–

INEXISTÊNCIA DE
MÁ
-
FÉ –
NÃO ENQUADRAMENTO EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 80
DO

CPC
/15
–
RECURSO
P
ROVIDO
.

1.

De acordo com a jurisprudência do STJ, para a repetição indébito em dobro devem estar comprovados o pagamento indevido e a má-fé do credor. Assim, não comprovada a má-fé da requerida, a restituição deve ocorrer na forma simples
e,
se
o próprio embargante
reconhece que se encontra inadimplente,
as parcelas quitadas
devem ser
deduzidas do valor ainda devido.

2.
É
indevida a aplicação da multa por litigância de má-fé
se o caso não
se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC
/15
, tendo
em vista que não houve alteração da verdade dos fatos pela embargada/apelante
,
tampouco intenção de prejudicar o apelado, mas apenas equívoco quanto ao valor das parcelas cobradas de uma dívida
da qual
o próprio embargante reconhece
como devida
.

3.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

FORTBRAS AUTOPE
Ç
AS S.A

nos

Embargos à Execução

opostos

por

ELVIS CESAR VIOLADA
,

contra a sentença que

julgou parcialmente procedente
s
os embargos para:

Reconhecer o excesso de execução no valor de R$ R$ 7.491,60
(sete mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta centavos),
referente às parcelas pagas
;

Condenar a embargada ao pagamento em dobro do valor cobrado em excesso (R$ 14.983,20), a ser corrigido pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, CC) desde o ajuizamento
da execução
e com juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1º, CC), desde a citação
nos embargos;

Condenar a embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 2% sobreo valor da causa da execução;

Condenar a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo embargante.

Em síntese, sustenta a apelante que não há prova de litigância de má
-
fé, sendo indevida a condenação em repetição indébito em dobro e multa.

Assevera que não houve intenção de alterar a verdade dos fa
t
os e obter vantagem indevida, sendo que a empresa apenas exerceu seu direito de ação.

Afirma que a única imprecisão ocorreu em relação ao valor das parcelas vencidas e não pagas, erro que não compromete a veracidade dos fatos e que pode ser facilmente corrigido no decorrer do processo.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
273696372
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exequente, ora apelante, propôs Execução de Quantia Certa contra Devedor Solvente em face do executado/apelado, visando o recebimento de R$

38.019,19 (trinta e oito mil, dezenove reais e dezenove centavos), decorrente de Contrato de Confissão de Dívida no valor de R$24.972,00 (vinte e quatro mil e novecentos e setenta e dois reais), parcelado em 20 parcelas mensais.

O devedor op
ôs Embargos à Execução sob a alegação de que adimpliu seis parcelas no valor de
R$ 1.248,60 (um mil duzentos e quarenta e oito

reais e sessenta centavos)
, sendo devido apenas
R$ 18.287,49 (dezoito mil duzentos e oitenta e

sete reais e quarenta e nove centavos)
, com a dedução da quantia paga atualizada
.

Sob tais argumentos, pu
g
nou pelo acolhimento dos embargos para reconhecimento do excesso
de
R$ 19.731,70 (dezenove

mil setecentos e trinta e um reais e setenta centavos)
no valor executado.

Pois bem
.

Sobre a restituição em dobro, dispõe o artigo 940 do Código Civil:

“
Art. 940 - Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
.
”

De acordo com a jurisprudência do STJ, para sua configuração devem estar comprovados nos autos o pagamento indevido e a má-fé do credor.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. INDEVIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
" (
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.) 2. A Corte de origem entendeu que não houve a
ma-fé
do agravado, portanto, a revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.[...]

4. Agravo interno desprovido
.” (STJ –
AgInt
no REsp 1623375/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018,
DJe
25/06/2018)

“
A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor
.” (STJ - TERCEIRA TURMA,
AgInt
no
AREsp
1164061/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
j.em
17/04/2018,
DJe
26/04/2018).

E conforme entendimento pacificado na orientação do STJ,
“a má-fé não se presume, devendo ser provada por quem a alegou.”
(
AgRg
no Ag1.086.114/SP).

Na hipótese dos autos, contudo, o embargante não trouxe nenhuma evidência a demonstrar o dolo ou a malícia da embargada.

A
pesar de ter sido ajuizada demanda por dívida parcialmente paga,
observa-se que houve
apenas um equívoco
da credora
quanto ao número de parcelas quitadas.

Desse modo,
não evidenciada a má fé da embargada,
não há falar-se em restituição em dobro, sobretudo porque
o próprio embargante reconhece que ainda se encontra inadimplente
, devendo as parcelas quitadas
serem deduzidas do valor ainda devido.

Nesse sentido
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – ALEGADA QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O ALEGADO – ÔNUS QUE INCUMBE O DEVEDOR NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, o devedor não comprovou a prova da quitação da dívida, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo
Civil .
O STJ já estabeleceu no Tema Repetitivo n.º 622 a imprescindibilidade de demonstração de má-fé do credor para o acolhimento da repetição do indébito em dobro, o que
também não ficou demonstrado no caso. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe
.
”
(TJ-MT 10059651820188110037 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA QUITADA. FATO EXTINTIVO DEMONSTRADO. QUITAÇÃO NÃO ILIDIDA PELO BANCO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido principal formulado nos embargos monitórios, porquanto comprovado ter ocorrido a quitação do débito pela empresa devedora, que juntou documentos aos autos demonstrando a existência de fato extintivo do direito do banco autor, este que, no entanto, não ilidiu a prova da quitação. 2. Deve ser afastada a condenação da instituição financeira à repetição do indébito em dobro, eis que, para que possa haver incidência do artigo 940, do Código Civil, faz-se necessária a prova da má-fé, esta que, no caso concreto, não restou demonstrada. 3. Recurso parcialmente provido
.
”
(TJMS. Apelação Cível n. 0800974-54.2020.8.12.0014, Maracaju, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 31/03/2022, p: 06/04/2022) (sem destaque no original).

De igual forma,
razão assiste à apelante no que tange à condenação em litigância de má-fé.

É cediço que a
litigância de má-fé
se caracteriza
pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Vejamos:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV -
opuser
resistência injustificada ao andamento do processo;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
.
”

Na hipótese
,
nota-se que o
presente caso não
se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, tendo
em vista que não houve alteração da verdade dos fatos pela
embargada/apelante
tampouco intenção de prejudicar o apelado
, a qual, conforme acima exposto, apenas se equivocou quanto ao valor
das parcelas cobradas
, cuja
dívida o próprio embargante reconhece
como devida
.

Por estas razões, é
descabida
a aplicação da multa por litigância de má-fé, devendo a condenação ser afastada
e
o valor das parcelas pagas

pelo embargante ser deduzido
do crédito executado
.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE
CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED – COMPROVADA – – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os autos foram instruídos por vasta documentação, não havendo falar em cerceamento de defesa, principalmente porque o que se pretende comprovar demanda a realização de prova exclusivamente documental, razão pela qual a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante em razão do julgamento antecipado da lide deve ser afastada.
2 .
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito. 3.
A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois o simples fato
da
reclamante deduzir sua pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não o qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.
4 .
Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
1007776-76.2022.8 .11.0003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé
.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.671.598/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020,
DJe
de 25/6/2020.) (Destaquei)

Do contrário
,
a
man
utenção de tal condenação chega a configurar uma aberração jurídica, em que o credor, po
r se equivocar sobre o valor do débito
cobrado
, se torna devedor o
executado, confessadamente inadimplente.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença para
julgar os embargos parcialmente procedentes, a fim de
afastar a condenação da embargada
à restituição em dobro e
a multa por litigância de má
-
fé,
devendo o valor pago pelo embargante ser deduzido
do crédito executado. No mais,

em face da sucumbência parcial, condeno ambas as partes ao
ônus de sucumbência em igual proporção, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
da causa

dado aos embargos à execução

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025